Tribunal: TJES
Processo: 5004546-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Enriquecimento sem Causa; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004546-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. A. V. C. ADMINISTRADORA, CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

J. A. V. C. ADMINISTRADORA, CONSULTORA E CORRETORA DE SEGUROS

formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(ID nº 1540257 - págs. 70/71) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA
promovida por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
afastou a preliminar de prescrição da pretensão autoral e distribuiu o ônus da prova na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil, ou seja, cumprindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao demandado, a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral.

Irresignada, no mérito, pugna pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão autoral de restituição de valores, argumentando que a ação originária restou ajuizada em lapso temporal superior a 03 (três) anos do período em que efetivadas as transações questionadas, na forma preconizada no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, destacando, outrossim, que a deflagração do prazo prescricional deve ocorrer a partir do momento em que efetivada a lesão do direito, nos termos do artigo 189, do Código Civil.

Em Decisão de Id. 2826796 o pedido de efeito suspensivo restou deferido no sentido de determinar o sobrestamento da demanda na origem, sendo fixadas as seguintes premissas,
in litteris:

“Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Art. 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).”

No caso, o Magistrado de Primeiro Grau ao fixou as seguintes premissas em suas razões de decidir para afastar o reconhecimento da prescrição na hipótese,
in litteris:

“Afasto as alegações de inépcia da inicial e prescrição.

Isso porque o extrato colacionado à fl. 100 prova que os valores foram compensados em duplicidade no dia 09/04/2012, sendo os valores efetivamente devidos compensados anteriormente, até 05/04/2020, exatamente como alegado na inicial.

Portanto, não há inépcia, tendo os fatos se dado exatamente como explicitado no relato inicial, sem contradições.
Do mesmo modo, não decorreu o prazo prescricional trienal, mormente se considerada a ciência da duplicidade no dia seguinte ao fato, tese invocada na inicial, a qual este juízo se filia.

Prosseguindo, nada mais havendo, sendo as partes capazes e estando devidamente representadas, dou o feito por saneado.”

A pretensão deduzida refere-se à restituição de valores depositados na conta da Recorrente em duplicidade, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional preconizado no artigo 206, parágrafo 3
o
, inciso IV, do Código Civil de 2002,
in litteris:

“
Art. 206.
Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

IV -
a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa
;”

Por seu turno, a deflagração do prazo prescricional deve ser considerada a partir da data em que realizado, efetivamente, o pagamento indevido, o que representa, nos termos do artigo 189, do Código Civil, a violação do direito, passível de fazer nascer, em relação, ao Recorrido a pretensão de restituição,
in verbis:

“
Art. 189
. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

A propósito, não é outra a interpretação aplicada no âmbito desta Egrégia Corte Estadual de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ATO OU FATO QUE ENSEJOU O ENRIQUECIMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi. 2. O valor dado à causa deve corresponder àquele indicado pela autora/apelante em sua emenda, já que representa o valor estimado do imóvel, proveito econômico perseguido.
3. Ao pedido de ressarcimento de valores em decorrência de enriquecimento sem causa aplica-se, o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CPC, tendo por termo inicial a data do ato ou fato que ensejou o suposto indevido enriquecimento.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento ao recurso (TJ-DF 07355906120198070001 DF 0735590-61.2019.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA. A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESCREVE EM 03 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Prescreve em 03 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil de 2002). II. In casu, a pretensão exordial de restituição de valor depositado em duplicidade na conta bancária de correntista, mormente quando fundada no enriquecimento sem causa, hipótese dos autos, atrai a incidência do prazo prescricional trienal, escoado na espécie, uma vez que a demanda restou proposta em 1º.07.2015, tendo o depósito equivocado sido realizado em 07.04.2012.
III. A norma legal invocada para fundamentar o pedido de indenização por cobrança indevida, artigo 940, do Código Civil de 2002, disciplina a hipótese de ajuizamento de demanda judicial cobrando valores pagos, distinguindo-se, portanto, do caso concreto que diz respeito a cobrança de dívida prescrita. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151504099, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

No caso, considerando que os depósitos indevidos dos valores de R$ 662.50 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), R$ 379,15 (trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos), R$ 385,20 (trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), R$ 242,71 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), R$ 185,16 (cento e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) e R$ 44,98 (quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme se verifica de reprodução do extrato de movimentação bancária acostado ao Id. 2776167 - pág. 04,
ingressaram
na conta de titularidade da Recorrente na data de
09 de abril de 2012
,
tem-se, nesta data, o início da contagem do prazo prescricional de três anos.

Em sendo assim, deflagrado o prazo de três anos a contar da data de
09 de abril de 2012,
o termo final para o exercício da pretensão encontra-se na data de
08 de abril de 2015, sendo de observar, entretanto, que a demanda originária somente restou ajuizada em 10 de abril de 2015, consoante Id. 1540203 - pág. 01, encontrando-se fora do prazo prescricional
.

Em sendo assim, verificando ao menos em juízo embrionário que a Ação restou ajuizada forma do prazo prescricional aplicável à espécie, entendo presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal (
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
).

Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o sobrestamento da demanda na origem até o julgamento do mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência.

Intime-se o Recorrido para ciência, bem como oferecer Contraminuta no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado de Primeiro Grau para que dê cumprimento ao presente
decisum.

Publique-se.

Após, retornem os autos para apreciação do mérito.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, considerando que os valores objeto do pedido de restituição foram depositados de forma indevida na conta da Recorrente na data de 09/04/2012 e, havendo sido a Ação originária ajuizada somente na data de 10/04/2015, afigura-se inafastável a ocorrência de prescrição do direito de Ação, cujo prazo é de 03 (três) anos, na forma do artigo 206, 3º, inciso III, do Código Civil.

Isto posto, confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, aplicando-lhe efeito translativo recursal, no sentido de pronunciar a ocorrência de prescrição na Ação originária, julgando extinto o feito nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE PRESCREVE NO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO RECURSAL. EXTINÇÃO DA DEMANDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I.
Prescreve em 03 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil de 2002).

II.
A deflagração do prazo prescricional deve ser considerada a partir da data em que realizado, efetivamente, o pagamento indevido, o que representa, nos termos do artigo 189, do Código Civil, a violação do direito, passível de fazer nascer, em relação ao Recorrido, a pretensão de restituição.

III.
Na hipótese, considerando que os depósitos indevidos dos valores de R$ 662.50 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), R$ 379,15 (trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos), R$ 385,20 (trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), R$ 242,71 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), R$ 185,16 (cento e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) e R$ 44,98 (quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme se verifica de reprodução do extrato de movimentação bancária acostado ao Id. 2776167 - pág. 04, ingressaram na conta de titularidade da Recorrente na data de 09 de abril de 2012, tem-se, nesta data, o início da contagem do prazo prescricional de três anos.

IV.
Deflagrado o prazo de três anos a contar da data de 09 de abril de 2012, o termo final para o exercício da pretensão encontra-se na data de 08 de abril de 2015, sendo de observar, entretanto, que a demanda originária somente restou ajuizada em 10 de abril de 2015, consoante Id. 1540203 - pág. 01, encontrando-se fora do prazo prescricional.

V.
Recurso provido para julgar pronunciar a ocorrência de prescrição na Ação originária, j
ulgando extinto o feito nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conferir provimento ao Agravo de Instrumento, aplicando-lhe efeito translativo, no sentido de pronunciar a ocorrência de prescrição na Ação originária, julgando extinto o feito nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.